Tribunal: TJDFT
Processo: 0706920-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. INFRAÇÕES PENAIS CONTRA CRIANÇAS. IDENTIDADE COM CONTROVÉRSIA ANTERIOR. PERDA DO OBJETO. EXTINÇÃO DO INCIDENTE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Primeiro Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho em desfavor do Juízo da Vara Criminal da mesma circunscrição, no âmbito de inquérito policial instaurado para apurar suposta prática dos crimes de vias de fato, lesão corporal, maus-tratos e submissão de crianças a vexame ou constrangimento, com quatro crianças como vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se há perda do objeto do conflito negativo de jurisdição, diante da existência de controvérsia idêntica em outro feito.
3. Constada que houve duplicidade na distribuição dos dois Conflitos de Jurisdição, impõe-se julgar extinto o presente processo, tendo em vista o julgamento do outro conflito no seu mérito.

III. DISPOSITIVO
4. Incidente extinto pela perda do objeto.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, VI; CPP, art. 3o.